Tribunal: TJMT
Processo: 1017425-11.2023.8.11.0042
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017425-11.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[WEDISLEY APARECIDO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.427.681-63 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES MELLO - CPF: 872.479.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LUIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.675.861-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA CRISTINA ROCHA TRINDADE - CPF: 040.225.571-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. TEMOR DA VÍTIMA CONFIGURADO. PALAVRA DA OFENDIDA COM ESPECIAL VALOR PROBANTE. 2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE PELA VÍTIMA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL.
3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA
. IMPROCEDÊNCIA. DOLO CONFIGURADO PELA AÇÃO VOLUNTÁRIA DE AGREDIR A FACE DA VÍTIMA. 4. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
SÚMULA 231 DO STJ. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO PISO. 5.
READEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
DISTINÇÃO ENTRE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO NO CONCURSO MATERIAL.
RECURSO DESPROVIDO COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta
pela Defesa
contra sentença que condenou o
apelante
pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, praticados no âmbito doméstico, à pena de 1 ano de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto. A defesa busca a absolvição de ambos os delitos (atipicidade e legítima defesa), a desclassificação para lesão culposa e a redução da pena pela confissão.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão:

(I)
se a conduta de ameaça é atípica por ausência de dolo específico em razão do estado emocional alterado do agente;

(
II
)
se restou configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa no crime de lesão corporal;

(
III
)
se a agressão física voluntária admite desclassificação para a modalidade culposa; e

(
IV
)
se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir:

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da promessa de mal injusto pela vítima, sendo que o estado de ira não exclui o dolo nem a tipicidade.

4. A legítima defesa exige prova do uso moderado de meios para repelir agressão injusta, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, sendo a versão do réu isolada nos autos.

5. O ato de desferir golpe contra a face ou pescoço de outrem em discussão configura dolo, no mínimo eventual, sendo inviável a desclassificação para culpa por imprudência.

6. Conforme a Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

7. Em concurso material envolvendo crimes apenados com reclusão e detenção, as penas devem ser somadas, mas mantida a distinção de sua natureza na condenação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. De ofício, retificada a pena definitiva para 1 ano de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção.

Teses de julgamento:

“1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, notadamente quando em consonância com laudo pericial.

2. O estado de ira ou embriaguez voluntária não exclui o dolo no crime de ameaça.

3. A legítima defesa demanda prova inequívoca da injusta agressão prévia e da moderação dos meios utilizados.

4. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 25. CP, art. 61, II, "f". CP, art. 65, III, "d". CP, art. 69. CP, art. 129, § 13. CP, art. 147. CPP, art. 156. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
Súmula
nº 231. TJRS,
ApCrim
70052409752, Rel. Des.
Julio

Cesar

Finger
, j. 10.04.2013. TJMT, N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.07.2024.

RELATÓRIO

EXM
ª
.
SR
ª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A.
F.
LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do acusado
WEDISLEY
APARECIDO DA SILVA SANTOS
,
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n. 1017425-11.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça (CP, art. 129, § 13º, e art. 147, c/c art. 61, II, "f", na forma do art. 69), à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de privação de liberdade,
no regime aberto.

Nas razões recursais
, a Defesa requereu a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e insuficiência probatória.

Pleiteou, também, a absolvição em relação ao delito de lesão corporal, arguindo a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, postulou a desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa
.

Por fim, pugnou pelo
reconhecimento da atenuante da
confissão

espontânea
na segunda fase da
dosimetria

(
id. 338079886).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 338079888).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 347371878).

É a síntese do necessário.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
1º FATO

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 01 de outubro de 2023, por volta das 11h30min, em residência particular localizada na rua Vinte e Dois, n° 22, quadra 107, bairro Jardim Florianópolis, nesta comarca de Cuiabá/MT,
WEDISLEY APARECIDO DA SILVA SANTOS
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima
Helena Cristina Rocha Trindade,
sua ex-companheira.

Exsurge dos autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por cerca de dez anos e possuem um filho.

Desponta que no dia do fato a vítima estava em sua casa quando o denunciado apareceu para pegar dois sacos de cimento e se iniciou uma discussão sobre a transferência de um terreno, pois pretendia transferi-lo para o filho de uma relação anterior.

Ressai que a vítima não concordou com isso, uma vez que possui um filho em comum com o denunciado e uma filha de outra união.

Emerge do feito que em razão da discussão o denunciado se alterou e a agrediu com um tapa no rosto resultando em lesão corporal, conforme consta no laudo pericial (Id 131547582).

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
WEDISLEY APARECIDO DA SILVA SANTOS,
com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher,

ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Helena Cristina Rocha Trindade,
sua ex-companheira.

Exsurge dos autos que o denunciado ainda fez ameaças dirigidas à vítima afirmando que “CASO VOCÊ CHAME A POLÍCIA, SE EU FOR PRESO, QUANDO SAIR DA PRISÃO, EU TE MATO”.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia
WEDISLEY APARECIDO DA SILVA SANTOS
como incurso no
artigo 129, §13º (1° FATO) e art. 147
c.c
art. 61,
II,“f
” (2° FATO), na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal,
aplicando-se, no que couber as disposições da
Lei 11.340/2006
.
” (sic - id.
338079853
)
.

Após a regular instrução processual,
o
apelante foi condenado
pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada à pena de
01 (um) ano, em regime aberto
e ameaça (CP, art. 129, § 13º, e art. 147, c/c art. 61, II, "f", na forma do art. 69), à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Irresignada, a Defesa busca a absolvição ou a desclassificação das condutas, além de ajustes na dosimetria.

As
materialidades
delitivas estão inequivocamente comprovadas pelo
a
uto de Prisão em Flagrante
(id. 338079354);
Boleti
ns
de Ocorrência
(id. 338079355 e
131547576)
, Formulário de Avaliação de Risco

(
id 338079364)
e, especialmente, pelo
Laudo Pericial n.º 111.1.02.9067.2023.139696-A01
(Id. 338079387), que atestou a presença de “
escoriação alongada na região cervical esquerda
”, produzida por instrumento contundente
, compatíveis com a narrativa fática e
pelas declarações prestadas pela vítima, tanto em sede policial como judicial.

A
autoria
também é certa e recai sobre o apelante.

Perante a autoridade policial, o apelante
admitiu que se dirigiu à residência da
ví
tima por volta das 10h, a fim de buscar dois sacos de cimento. Relatou que ela o teria xingado e tentado atingi-lo com uma pedra e um tijolo.
Afirmou,
então, que apenas lhe desferiu um tapa no rosto,
negando
ter proferido qualquer ameaça, e que saiu em seguida, até ser conduzido pela Polícia Militar à delegacia:

“QUE, em relação aos fatos apurados, tem a relatar o seguinte: conviveu com a pessoa de HELENA CRISTINA ROCHA TRINDADE por aproximadamente nove anos; QUE, com essa pessoa teve um
filho de nome WISLEY MATHEUS, que está com oito anos; QUE, há aproximadamente um mês se separou de HELENA, vez que o relacionamento estava conturbado, vez que as discussões eram recorrentes, e que sua companheira lhe agredia verbalmente constantemente; QUE, assim, resolveu sair de casa e foi morar com sua mãe, deixando tudo para HELENA, afim de que evitasse maiores confusões; QUE, perguntado ao interrogando por qual motivo foi à residência de HELENA, nesta data, este respondera que foi à casa dela, por volta das 10:00 horas, a fim de buscar DOIS SACOS de CIMENTOS que havia emprestado à um vizinho; QUE, assim que chegou no local, sua
ex
companheira começou a lhe xingar de "CORNO, CHIFRUDO, QUE OS FILHOS NÃO ERAM SEUS, QUE SEU PAI HAVIA "COMIDO" SUA EX MULHER", dentre outros palavrões; QUE, não satisfeita, HELENA se abaixou, pegou uma PEDRA e tentou jogar contra sua pessoa, contudo, quando se aproximou dela, sua
ex
companheira soltou a pedra ao chão; QUE, logo depois, HELENA pegou um TIJOLO com a intenção de lhe atingir, contudo,
se aproximou dela e deu um TAPA em seu ROSTO
; QUE, sua
ex
companheira não lhe atingiu com o TIJOLO porque sua filha SOFIA entrou na frente e não deixou;
QUE, perguntado ao interrogando se proferiu algum tipo de ameaça à sua
ex
companheira, este respondera que NÃ
O; QUE, após o ocorrido, saiu do local e foi para a residência de sua mãe, aonde está fazendo uma pintura; QUE, assim que chegou ao local e enquanto trabalhava, uma viatura da PM se fez presente juntamente com HELENA e o conduziram até esta Delegacia de Polícia(...)”(sic-
i
d
. 33807936
5)

Ao ser interrogado judicialmente,
quanto aos fatos,
o apelante

relatou que retornou
à casa da vítima
apenas porque um colega teria solicitado
duas bolsas/sacos de cimento
, e que a vítima teria
liberado
o material.

Disse que levou uma das bolsas a um vizinho e, ao voltar para buscar a outra, a vítima teria saído de dentro da casa
“sem mais, sem menos
”, tentando agredi-lo,
com um pedaço de tijolo na mão
.

Afirmou que, diante disso,
se defendeu
, reconhecendo que, nesse contexto,
deu um tapa
na vítima, o que declarou ter sido um erro, e que, em seguida,
se afastou
do local.

Questionado especificamente se a “tijolada” o atingiu, respondeu que
não
, embora sustentasse que a vítima estava com o tijolo na mão e que, se ele não se aproximasse, ela “
ia jogar mesmo
”, descrevendo-a como alterada.

Confrontado com a observação de que, mesmo após o tapa, ela não teria arremessado o tijolo, o interrogado afirmou que ela
jogou o tijolo
e que ele se afastou; ao ser perguntado
porque
ela não teria lançado o tijolo após ele ter desferido um “
murro
”, respondeu que seria porque ela “
ficou com medo
”, reafirmando que sua conduta teria sido para se defender.

Por fim, indagado sobre a imputação de ameaça de morte, declarou
não ter ameaçado
a vítima “
em momento
” algum.

Já a
vítima
, em declaração prestada à autoridade policial, confirmou que as agressões descritas no laudo pericial foram causadas por seu companheiro. Vejamos:

“
QUE, perguntado à declarante quanto tempo reside com a pessoa de WEDISLEY APARECIDO DA SILVA SANTOS, esta respondera que
conviveu maritalmente com essa pessoa por aproximadamente dez anos
; QUE, há um mês se separou de WEDISLEY, vez que ele vivia lhe acusando de
traíção
e também era muito ciumento; QUE, por esse motivo, não se arrumava, não usava certos tipos de roupas, não tinha amizade com vizinhos, vez que o
ciume
de WEDISLEY era doentio; QUE, tinha amizade apenas com a prima dele; QUE, perguntado à declarante se tem filhos, residem com quem, esta respondera que SIM, tem dois filhos, sendo um de um outro relacionamento, o qual se chama SOFIA MANUELE TRINDADE DA SILVA SANTOS, que está com doze anos; QUE, além disso, tem outro filho de nome WISLEY MATHEUS TRINDADE DA SILVA SANTOS, que tem oito anos, sendo este em comum com WEDISLEY; QUE, quando seu filha SOFIA estava com três anos, WEDISLEY a registrou como se fosse sua filha; QUE, as duas crianças estão morando contigo; QUE, depois que saiu de casa, seu
ex
companheiro não contribuiu com mais nada com as despesas do lar, e que estão conseguindo sobreviver com o BPC que sua filha SOFIA recebe, vez que ela sofre AUTISMO LEVE, RETARDO MENTAL LEVE e ESQUISOFRENIA;
QUE, perguntado à declarante se já foi vítima de violência doméstica por parte de WEDISLEY em outras ocasiões, esta respondera que SIM, vez que sofreu agressões físicas do tipo puxões de cabelos, tapa no rosto há menos de um mês;
QUE, na ocasião, não sabendo precisar a data, já estava separada de WEDISLEY quando ele foi em sua casa, em visível estado de embriaguez e lhe agrediu por motivos de
ciumes
;
QUE, em outra ocasião, quando moravam juntos, ele "colocou" uma FACA em seu PESCOÇO e lhe ameaçou a de morte,
acusando-a de traição; QUE, perguntado à declarante se já registrou algum boletim de ocorrência contra ele, esta respondera que NÃO, vez que esta é a primeira vez que registra um Boletim de Ocorrência contra WEDISLEY, vez que nas outras vezes não o denunciou; QUE, perguntado à declarante se possui alguma medida protetiva de urgência vigente, esta respondera que NÃO; QUE, em relação aos fatos apurados tem a relatar o seguinte: como dito, conviveu maritalmente com WEDISLEY por aproximadamente dez anos; QUE, há um mês estão separados, vez que WEDISLEY vivia lhe acusando de
traíção
, lhe agredir fisicamente, verbalmente e lhe proferia ameaças; QUE, mesmo separados, ele lhe procura e faz ameaças, assim como vem lhe agredindo fisicamente, vez que não aceita o fim do relacionamento;
QUE, nesta data
, por volta das 11:30 horas, estava em casa junto com seus filhos quando WEDISLEY compareceu em sua residência; QUE, na ocasião, ele disse que havia ido ao local buscar DOIS SACOS DE CIMENTO que estava
la
; QUE, de imediato, concordou com WEDISLEY, dizendo à ele que poderia pegar os cimentos;
QUE, logo depois, seu
ex
companheiro deu início à uma discussão
, vez que ele quer pegar o terreno que fica nos fundos da casa aonde moram e passar à outro filho de outro relacionamento, e quando disse à WEDISLEY que não seria justo, que o correto seria dividir o terreno em dois, sendo uma parte para o filho WISLEY e outra para a filha SOPHIA,
ele se exaltou e lhe agrediu com um tapa, o qual causou vermelhidão em seu rosto;

QUE, após isso, seu
ex
companheiro saiu do local a pé, proferindo ameaças, afirmando que: "CASO VOCÊ CHAME A POLÍCIA, SE EU FOR PRESO, QUANDO SAIR DA PRISÃO EU TE MATO!
"; QUE, mesmo assim, entrou em contato com a Polícia Militar e pediu apoio, sendo que no momento em que a viatura se fez presente, seu
ex
companheiro já não se encontrava mais no local; QUE, de imediato, conduziu os policiais até a residência da mãe de WEDISLEY, no bairro Jardim Vitória, quando então os policiais o localizaram e o detiveram, sendo então encaminhados esta delegacia de Plantão da Mulher, para as demais providências cabíveis; QUE, perguntado à declarante se tem alguma testemunha dos fatos, esta respondera que NÃO, vez que estava somente com os filhos em casa, mas as crianças presenciaram as agressões que sofrera;
QUE, perguntado à declarante se possui alguma lesão corporal aparente, esta respondera que SIM, vez que está com uma lesão no lado esquerdo do rosto, abaixo na orelha, assim como está com muitas dores na cabeça
;
(...)
”.
(sic).
(Fase inquisitorial-
sic -
ID.
338079360
).

Em audiência judicial
, a vítima

relatou que o a
pelante

comparecia à casa com frequência
, “voltava” ao local e
a
“atormentava”, mencionando que ele a ofendia verbalmente.

A vítima
afirm
ou
que, no dia
dos fatos
, houve
discussão envolvendo bens do casal
, especialmente
dois terrenos
, e descreveu que sua proposta seria destinar um terreno a cada filho, ressaltando que
ambas as crianças são autistas
e dependeriam dos pais por longo período.

Relatou que teria sugerido que cada genitor pudesse residir no terreno destinado ao respectivo filho, mas
sem levar terceiros
para morar no local, a fim de preservar o patrimônio das crianças.

Disse que o acusado não teria concordado, porque alegaria ter
outro filho
de relacionamento anterior, e que a d
ivergência teria se intensificado nesse
momento

Sobre a agressão, a vítima afirmou que, ao final da discussão, o acusado
desferiu golpe em sua região da cabeça/face
, descrevendo-o como “
tipo um murro
” ou
um tapa com a mão parcialmente fechada
, o que lhe teria causado
lesão na região posterior à orelha
, próxima à orelha
indicando o
local atingido e da dor, apontando a área como referência do ferimento.

Quanto à imputação de
ameaça
, a vítima confirmou que o acusado teria dito que,
caso ela chamasse a polícia
, se ele fosse preso,
quando saísse “
a mataria
”
.

Questionada se ficou com
medo
de sofrer mal, respondeu que ficou
“um pouco
” receosa
, mencionando que o acusado teria “
um homicídio nas costas
” e que teria permanecido preso por longo período (referindo “
acho que 18 anos”
)
.

Em questionamentos complementares, a vítima acrescentou que o acusado teria
problemas com álcool e drogas
, e que, quando bebia, ficava “transtornado”, atribuindo influência do pai do acusado no consumo de bebida e em falas contra ela. Disse que, em ocasiões, ele iniciava agressões e chegava a
quebrar porta
.

A vítima foi indagada se teria pegado
pedra ou tijolo
; respondeu que
não
,
explicando que, à época, procurava manter-se calma, evitando reação “
para ele não reagir contra
” ela, sobretudo por causa das crianças, mencionando que
a filha estava por perto
.
Vejamos respetivo trecho do seu depoimento judicial:

“
Defesa
:
Sim, mas nesse dia ele chegou lá já brigando com a senhora e te deu um tapa ou vocês discutiram antes?

Vítima:
Discutiu.

Defesa:

Tá
. A senhora chegou a pegar uma pedra?

Vítima:
Não.

Defesa:
segurou uma pedra, um tijolo, nada disso.

Vítima:
Não, que eu me lembre.

Defesa:

Uhum
,
e
depois vocês...

Vítima:
ou talvez depois da agressão, não sei se aconteceu, né? Porque a minha cabeça não... para me proteger...

Defesa:
Então você não tem certeza se pegou uma pedra, um tijolo para atacar nele. Então?

Vítima:
não antes da agressão, mas eu acho que não porque e
u
ta
va
naquela época que ele fazia, eu ficava mais calma. E
u
ta
va
tão, tipo assim, eu evitava reação para não para ele não se reagir contra mim.

Defesa:

Uhum
.

Vítima:
E principalmente por causa das crianças também, né?

Defesa:

Tá
.

Vítima:
E a menina
tava
perto.” (sic)

Disse que
não reatou
o relacionamento após os fatos, afirmando que “
acabou de vez
”, tendo se mudado
de endereço que considera longe
, mantendo apenas contatos esporádicos.

Por fim, informou que teve
uma conversa telefônica posterior em que o acusado teria dito que a “
perdoava
”
. A
vítima afirmou ter respondido que também o perdoava, mas considerou a postura dele “
meio sarcástica
”, sustentando que, na visão dele, “s
empre era o certo
” e “
sempre é a vítima
”.

Quanto ao crime de
ameaça
, a defesa postula a absolvição por
atipicidade da conduta
, alegando
ausência de dolo específico
em razão de o apelante estar com os
ânimos exaltados.

Sem razão.

O crime de ameaça é
formal
e se consuma
no momento em que
a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado emocional do agente.

Importante destacar que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas. A tese defensiva de que a acusação seria motivada por desavenças patrimoniais não se sustenta para afastar a credibilidade do relato da ofendida, que se mostrou consistente e verossímil.

O entendimento jurisprudencial
orienta que
o estado de ira não exclui
o dolo da conduta, nem a imputabilidade penal.

“APELAÇÃO-CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. TIPICIDADE. COGÊNCIA DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA, AINDA QUE RÉU POBRE. PREVISÃO LEGAL. 1. O réu foi condenado à pena de multa fixada em 10 dias-multa, no valor mínimo, incurso nas sanções do art. 147 do CP. A defesa postula a absolvição, alegando insuficiência de provas e sustentando que o acusado estava sob efeito de substância entorpecente, o que impede a presença do exigido ânimo calmo e refletido. Por fim, pugnou pelo afastamento da condenação à pena pecuniária,
prequestionando
a violação ao disposto no art. 5º, inc. XLV, da CF. 2.
O crime de ameaça é formal,
consumando-se, independentemente de resultado, desde que provado o temor da vítima. 3.
A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica,
ainda mais quando ancorada em outros elementos de convicção. Precedentes.
4.
A embriaguez voluntária

e
ausência de ânimo calmo não excluem a tipicidade do crime de ameaça.
5. A aplicação da pena pecuniária é cogente, sendo inafastável a sua aplicação, ainda que réu seja pobre. Não há previsão legal da sua dispensa. APELO IMPROVIDO.” (TJ/RS.
ApCrim
70052409752. Relator Des.
Julio
Cesar
Finger
, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 10/04/2013;
g .
n.
).(
sic)

C
onforme magistério de Rogério Grecco, "
quando proferida e
m estado de ira ou cólera
, a ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua tranquilidade psíquica.
" (In Curso de Direito Penal: Parte Geral. 11.ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 520/521; destaquei).

No caso, a promessa de morte foi clara, direta e idônea a incutir temor na vítima, tanto que ela acionou imediatamente a polícia e representou criminalmente contra o ofensor. A ofendida declarou em juízo que sentiu medo efetivo, o que basta para a configuração do tipo penal.

O fato de a vítima ter demonstrado dúvida pontual sobre a "verdade" da intenção do réu não afasta o crime; ao contrário, a incerteza sobre se o agressor cumprirá ou não a promessa de morte é justamente o que gera a intranquilidade e o desassossego tutelados pela norma penal.

Ademais, a palavra da vítima não está isolada, sendo
reafirmada
por suas declarações perante a autoridade policial, bem como pelo Formulário de Avaliação de Risco (
i
d. 338079364), no qual indicou que:
“1) O(A) agressor(a) já ameaçou você ou algum familiar com a finalidade de atingi-la?
Sim,

utilizando faca
”
; e
“5) O(A) agressor(a) persegue você, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar sua vida e as coisas que você faz? (Exemplo: aonde você vai, com quem conversa, o tipo de roupa que
usa, etc.
)
Sim”
.

Portanto, demonstrado que o apelante anunciou mal injusto e grave (morte futura após sair da prisão) e que essa conduta foi capaz de incutir temor na vítima, a manutenção da condenação é medida imperativa.

A Defesa pugnou, também, pela absolvição quanto ao crime de lesão corporal, invocando a excludente de ilicitude da
legítima defesa
(art. 25 do CP), afirmando que o apelante apenas desferiu um tapa na vítima para repelir agressão iminente, pois ela teria investido contra ele portando um tijolo
, bem como,

O pleito não merece acolhimento.

Para a configuração da legítima defesa, é imprescindível a comprovação, por parte de quem a alega, do uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A análise dos autos demonstra que tais requisitos não foram preenchidos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2023.139696-A01, que atestou a presença de "escoriação alongada na região cervical esquerda", produzida por instrumento contundente.

A vítim
a
,
em juízo
, refutou a tese defensiva. Ao ser questionada especificamente sobre a alegação do réu, negou ter se apossado de um tijolo
antes de ser agredida
. Esclareceu que houve discussão verbal e que o r
ecorrente
a golpeou com a mão ("meio fechada, meio aberta") na região do pescoço/orelha. Admitiu a possibilidade de ter tentado se defender
após
a agressão injusta sofrida, mas foi enfática ao afirmar que não iniciou o ataque físico.

O
apelante
apresentou versão isolada. Admitiu ter desferido o tapa na vítima, justificando o ato sob a alegação de que ela teria saído da residência com um tijolo para agredi-lo. Disse: "
Me defendi, que se eu deixasse, ela ia socar uma tijolada em mim
".

Ocorre que a versão do acusado não encontra respaldo nos demais elementos probatórios e esbarra na inverossimilhança.

A lesão constatada em laudo pericial (escoriação na região cervical) é compatível com o relato da vítima de ter recebido um golpe na lateral do rosto/pescoço.

Ademais, o ônus de provar a excludente de ilicitude recai sobre a defesa (art. 156 do CPP), encargo do qual não se desincumbiu, uma vez que não há testemunhas ou outros elementos que confirmem a posse do tijolo pela vítima no momento
anterior
ao golpe desferido pelo r
ecorrente
.

Colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“(...)Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como
não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar emlegítimadefesa,
devendo, pois, ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no ambientedoméstico. (...) (N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, a hipótese de a vítima ter segurado algum objeto, a reação do recorrente mostra-se desproporcional.

Em casos de violência doméstica, a desproporção física entre homem e mulher deve ser devidamente considerada. Não se vislumbra, na conduta de quem desfere golpe capaz de causar lesão na região cervical, a intenção moderada de se defender exigida pela lei, mas, ao contrário, a intenção de causar lesão.

Assim, não comprovada a injusta agressão prévia por parte da vítima e evidenciada a intenção de lesionar por parte do réu, afasta-se a tese de legítima defesa.

Subsidiariamente, a defesa requer a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa
, argumentando que o réu não teve a intenção de lesionar, agindo com
imprudência
ou
negligência
ao tentar se defender.

O pleito
também
não merece acolhimento.

A lesão corporal culposa ocorre quando o agente, sem intenção de produzir o resultado lesivo, dá causa a ele por imprudência, negligência ou imperícia. Não é o que se verifica no caso em apreço.

A conduta de desferir um tapa ou soco contra a face ou pescoço de outrem é, por essência, uma ação dolosa. O agente que direciona um golpe físico contra a integridade corporal de outra pessoa age, no mínimo, com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo, se não com dolo direto.

Conforme a narrativa da vítima,
reafirm
ada pela
confissão
do
apelante
quanto ao ato (o tapa), houve uma ação voluntária e dirigida: o apelante levantou a mão e atingiu a vítima. Não houve um esbarrão acidental ou uma manobra defensiva descuidada, mas sim um ato de agressão deliberado em meio a uma discussão.

A alegação de que "
não queria machucar
" não desnatura o dolo da conduta quando o meio escolhido (agressão física direta) é inequivocamente apto a causar dano à integridade física.

Portanto, inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

Ainda
, o recorrente requer a
aplicação
da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP) para reduzir a pena, alegando que o
recorrente
admitiu ter desferido o tapa.

O pleito não comporta provimento, por ausência de interesse recursal prático ou impossibilidade jurídica de redução da pena aquém do mínimo.

Analisando a sentença combatida, verifica-se que a
juíza sentenciante

já reconheceu
a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de lesão corporal, conforme trecho da decisão:
"impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tão somente com relação ao delito de lesão corporal"
.

No entanto, na segunda fase da dosimetria do crime de lesão corporal, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Diante disso, a Juíza sentenciante aplicou corretamente o entendimento consolidado na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal,
in
verbis
: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Portanto, embora reconhecida a confissão (ainda que qualificada pela tese de legítima defesa), ela não tem o condão de reduzir a pena final quando a pena-base já se encontra no piso normativo.

Quanto ao crime de ameaça, o
apelante
negou peremptoriamente a autoria em seu interrogatório ("
Eu não ameacei ninguém, não
"), razão pela qual não há que se falar em confissão espontânea para este delito.

Por fim
,

de ofício
, promovo a reforma parcial da dosimetria.

Verifico que, no momento da aplicação do
concurso de crimes
, o juízo sentenciante procedeu à
soma
das duas penas, fazendo constar a reprimenda nos seguintes termos:

“
Considerando a dosimetria da pena aplicada de forma individualizada a cada crime, com a aplicação do artigo 69 do Código Penal,
A PENA FINAL RESULTA em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, a ser cumprida, em regime aberto, segundo o artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3°, do código penal.
” (sic)

Contudo, enquanto o crime de ameaça possui preceito secundário com pena de
detenção ou multa
, a lesão corporal qualificada é cominada com pena de
reclusão
.

Assim, é indispensável que essa distinção conste de forma expressa na sentença e, por consequência, também na respectiva
guia de condenação
, a fim de evitar qualquer equívoco na individualização e na execução da pena.

Diante disso,
de ofício
,
readéquo
a redação para que passe a constar nos seguintes termos:

“
Considerando a dosimetria da pena aplicada de forma individualizada a cada crime, com a aplicação do artigo 69 do Código Penal,
A PENA FINAL RESULTA em 1 (um) ano de reclusão, para o crime de lesão corporal qualificada, e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção para o crime de ameaça, a ser cumprida, em regime aberto, segundo o artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3°, do código penal.
” (sic)

Ante o exposto, em consonância com
a Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito,

NEGO PROVIMENTO
,
e, de
ofício retifico a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão, para o crime de lesão corporal qualificada, e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
,
mantendo a sentença nos demais ditames
.

Determino a comunicação ao Juízo da Execução, para que seja retificada eventual guia provisória expedida em desfavor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026